Tribunal: STF
Processo: RE 1258183
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (fl. 86, Vol. 2): 
    “ADMINISTRATIVO. PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE. REVERSÃO. FILHAS MAIORES. APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE À ÉPOCA DO ÓBITO DO INSTITUÍDOR. REQUISITOS ESPECÍFICOS DO ART. 30 DA LEI 4.242/63. INCAPACIDADE E IMPOSSIBILIDADE DE PROVER O PRÓPRIO SUSTENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. PRECEDENTES. 1. Sentença que julgou improcedente ação ordinária na qual as autoras, filhas maiores de ex-combatente, objetivam a reversão da pensão especial anteriormente concedida à viúva, considerando que o instituidor do benefício faleceu antes da vigência da Lei 8.059/90. 2. O col. STF pacificou o entendimento no sentido de que a pensão deixada por ex-combatente é regida pelas normas vigentes na data do óbito de seu instituidor. (MS 21.610/RS e 21.707/DF). 3. Tendo o óbito do instituidor ocorrido antes da vigência da Lei 8.059/90, deve-se observar o atendimento dos requisitos específicos previstos no art. 30 da Lei 4.242/63, que exige prova cumulativa de que o ex-combatente encontrava-se incapacitado, sem poder prover o próprio sustento e sem perceber qualquer importância dos cofres públicos, requisitos esses também exigidos dos seus dependentes. 4. "Os requisitos específicos previstos no art. 30 da Lei 4.242/63 acentuam a natureza assistencial da pensão especial de Segundo-Sargento, que deve ser preenchido não apenas pelo ex-combatente, mas também por seus dependentes." (STJ, AGRESP 1073262, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJE 02/08/2010.) 5. Hipótese em que as demandantes não se desincumbiram do ônus probatório de comprovar o preenchimento dos requisitos de incapacidade e miserabilidade, imprescindíveis para o deferimento do pretendido benefício. Ao revés, o que se infere dos autos é que as autoras são maiores, capazes, ambas com profissão definida - professoras -, não havendo qualquer evidência de não possuírem os meios de prover o próprio sustento, conforme expressamente exigido pelo art. 30 da Lei 4.242/63. 6. Ademais, não se sustenta a alegação de que os requisitos constantes do art. 30 da Lei 4.242/63 teriam sido demonstrados por ocasião do deferimento do benefício à viúva. Muito embora o óbito do instituidor tenha ocorrido em 12/08/1981, a pensão inicial somente foi requerida pela viúva em 26/08/1991, tendo sido concedida com base no inciso I do art. 5º da Lei 8.059/90, e não de acordo com as disposições contidas na legislação anterior. 7. Apelação improvida.” 
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, a, da Constituição Federal (fl. 155, Vol. 2), a parte recorrente sustenta que houve violação aos artigos 53, II e V, do ADCT; e 93, IX, da Carta da República, defendendo, em suma, o direito à reversão de pensão especial anteriormente concedida à viúva.
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, quanto à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 
    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 
    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 
    De outro lado, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para manter a sentença de improcedência do pedido (fl. 90, Vol. 2):
    “O art. 30 da Lei 4.242, de 17 de julho de 1963 (atualmente revogado pela Lei 8.059/90), assim prescrevia: 
    "Art 30. É concedida aos ex-combatentes da Segunda Guerra Mundial, da FEB, da FAB e da Marinha, que participaram ativamente das operações de guerra e se encontram incapacitados, sem poder prover os próprios meios de subsistência e não percebem qualquer importância dos cofres públicos, bem como a seus herdeiros, pensão igual à estipulada no art. 26 da Lei n.º 3.765, de 4 de maio de 1960. 
    Parágrafo único. Na concessão da pensão, observar-se-á o disposto nos arts. 30 e 31 da mesma Lei nº 3.765, de 1960."
    Percebe-se, pois, que diferentemente da pensão instituída pelo art. 53 do ADCT da CF/88, o benefício previsto na Lei 4.242/63 não era concedida de forma ampla, a ele fazendo jus tão somente aqueles ex-combatentes "que se encontram incapacitados, sem poder prover os próprios meios de subsistência e não percebem qualquer importância dos cofres públicos", sendo tal benefício extensível aos respectivos herdeiros. 
    Como bem destacou a sentença, caberia à autora, nesse caso, demonstrar que atendia aos requisitos de incapacidade e miserabilidade, exigidos pela legislação vigente à época para fazer jus ao pretendido benefício, uma vez que o col. STJ já pacificou o entendimento de que os requisitos específicos previstos no art. 30 da Lei 4.242/63 devem ser preenchidos não apenas pelo ex-combatente, mas também por seus dependentes (STJ, AGRESP 1073262, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJE 02/08/2010). 
    (…)
    No caso concreto, verifica-se que as demandantes não se desincumbiram do ônus probatório de comprovar o preenchimento dos requisitos de incapacidade e miserabilidade imprescindíveis para o deferimento do benefício. Ao revés, o que se infere dos autos é que as autoras são maiores, capazes, ambas com profissão definida - professoras -, não havendo qualquer evidência de não possuírem os meios de prover o próprio sustento, conforme expressamente exigido pelo art. 30 da Lei 4242/63. 
    Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, o Colegiado de origem expressamente consignou a não demonstração da incapacidade e impossibilidade de prover a própria subsistência da parte requerente. Dessa Forma, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    No mesmo sentido, vejam-se precedentes de ambas as Turmas desta CORTE:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Previdenciário. 3. Pensão especial. Reversão do benefício. Filha de ex-combatente. Interpretação da legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. 4. Revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Impossibilidade. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.079.965-AgR/PE, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 9/4/2018).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PENSÃO ESPECIAL. REVERSÃO DO BENEFÍCIO A FILHAS DE EX-COMBATENTE. REGÊNCIA. LEGISLAÇÃO VIGENTE À DATA DO ÓBITO DO INSTITUIDOR. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (RE 794.493-AgR/PB, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/12/2017).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de março de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente